Tribunal: STF
Processo: ARE 1304438
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO PELO ESTADO. LEI ESTADUAL N. 13.918/2009. IMPOSSIBILIDADE DA ADOÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR AO FIXADO PELA UNIÃO. HARMONIA COM O TEMA 214 DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – CDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - Possibilidade - Constitucionalidade dessa providência fiscal - Titulo executivo extrajudicial - Inteligência do artigo 784, inciso IX, do Código de Processo Civil, e artigo 1º, § único, da Lei nº 9.492/1997, redação inovada pela Lei 12.767/2012 - Meio simplificado para satisfação da dívida pública - Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça - Recurso não provido” (fl. 3, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a insubsistência dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa – CDA:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Interposição fundada no artigo 1.022, inciso, II do Código de Processo Civil — Alegação de omissão — Caráter infringente — Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado — Acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no colpo do acórdão. 
    MANDADO DE SEGURANÇA — PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA — Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 13.918/2009 na esteira de incidente decidido pelo Órgão Especial desta Corte — Títulos executivos com juros e correção monetária calculados acima da taxa Selic — Iliquidez caracterizada — Impossibilidade de protesto desses títulos — Precedentes desta Corte — Recurso provido” (fl. 37, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do inc. I do art. 24 da Constituição da República (fls. 68-87, vol. 4).
    Sustenta que “o percentual de juros foi estabelecido por lei estadual, editada sob n. 13.918/2009. Ora, a definição dos juros aplicáveis aos débitos tributários inadimplidos foi atribuída à lei estadual pelo próprio legislador complementar, como se dessume da leitura do artigo 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional: (...)” (fl. 71, vol. 4).
    Argumenta que, “mesmo em se considerando a taxa de juros inconstitucional, tal circunstância não macula o protesto, uma vez que o débito pode ser corrigido por simples cálculo aritmético e após a correção, levado a novo protesto” (fl. 87, vol. 4). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 152-153, vol. 4).
    O agravante aponta “a violação direta da norma prescrita no art. 24, I, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal, motivo pela qual o recurso deve ser conhecido, não incidindo no caso o obstáculo previsto na súmula 636 do STF” (fl. 158, vol. 4). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor dos embargos de declaração, o Desembargador relator afastou a liquidez da Certidão da Dívida Ativa – CDA sob o fundamento de a Lei estadual n. 13.918/2009 ter fixado a taxa de juros e correção monetária acima do percentual da taxa Selic:
     “Reconheço, no caso dos autos, a procedência dos reclamos. 
    Com efeito, revejo posicionamento anterior para deferir a pretendida sustação dos efeitos de protesto de Certidões de Dívida Ativa, diante da inconstitucionalidade da taxa de juros e correção monetária acima da Selic. Não há dúvida de que esse vício torna ilíquido o título tributário. (…)
    Logo, CDA com consectários legais reconhecidamente inconstitucionais não traz valor fixo e nem determinado, ante a indefinição do quantum debeatur. 
    Título infirmado, são insubsistentes sua indivisibilidade e unidade.
    Destaco mais, o caráter iuris tantum da dívida ativa conforme estabelece o parágrafo único, ao artigo 204 do Código Tributário Nacional. (…)
    Do exposto, acolho estes embargos, com efeito modificativo, inscrevendo este teor à parte dispositiva do julgamento: Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso. Em consequência, reconheço a insubsistência dos efeitos dos protestos de Certidões de Dívida Ativa com juros e correção monetária acima da taxa Selic” (fls. 38-40, vol. 4).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no “sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim” (RE n. 183.907, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 16.4.2004) e com o entendimento pelo qual se reconheceu a legitimidade da incidência da taxa Selic (Tema 214 de repercussão geral):
    “1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. (...) 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 582.461-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 18.8.2011). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais” (ADI n. 442, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 28.5.2010).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461-RG, rel. Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência da Taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 934.314-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.11.2016). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – CONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 582.461/SP – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCRITOS NO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 866.973-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.5.2015).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essas orientações jurisprudenciais.
    6. Para divergir das razões do acórdão recorrido quanto à ausência de liquidez da Certidão de Dívida Ativa - CDA, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NÃO OCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 155, II, § 2º, I, e 195, I, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 778.888-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. NULIDADE DE CDA. COBRANÇA DE IPTU MEDIANTE A PRETENSA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DAS PLANTAS GENÉRICAS DE VALORES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre pretensa nulidade de CDA relativa à cobrança de IPTU quando se tratar de discussão sobre pretensa ausência de publicação das plantas genéricas de valores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 789.902-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.298.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2021).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO: SÚMULA N. 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.512-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).
    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.321.689, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.206.856, de minha relatoria, DJe 19.6.2019. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora